Tribunal: TJDFT
Processo: 0709706-06.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, VII, do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O recorrente sustenta que os elementos probatórios, especialmente os depoimentos da vítima e de seu irmão, são suficientes para comprovar a autoria, requerendo a condenação nos termos da denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do procedimento formal de reconhecimento previsto no art. 226 do CPP invalida a prova de autoria; e (ii) estabelecer se há elementos suficientes para condenação pelo crime de roubo majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime está comprovada por boletins de ocorrência, imagens, depoimentos e demais elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial.
4. A autoria também está demonstrada, pois a vítima reconheceu o autor sem margem de dúvida, descrevendo características físicas e confirmando fotografias apresentadas por seu irmão, corroboradas por outras vítimas e circunstâncias do fato.
5. A jurisprudência do STJ (HC 598.886/SC e AgRg no HC 689.702/GO) estabelece que o reconhecimento fotográfico só é válido quando observado o art. 226 do CPP e corroborado por outras provas, mas dispensa formalidades quando não há dúvida sobre a identificação.
6. No caso, a vítima ratificou em juízo o reconhecimento realizado, descrevendo detalhes do agente e das vestimentas, além de indicar tatuagens e outros elementos que confirmam a autoria.
7. Inexistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva e estando o conjunto probatório em harmonia, impõe-se a reforma da sentença absolutória para condenar o réu pela prática do crime de roubo majorado.

IV. DISPOSITIVO E TESES
Apelação conhecida e provida.
Teses de julgamento:
" 1. O reconhecimento fotográfico, quando corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, é apto a fundamentar decreto condenatório, não se exigindo a observância do art. 226 do CPP quando inexistente dúvida quanto à autoria. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria por prova oral coerente e demais elementos de convicção, é devida a reforma da sentença absolutória para condenação por roubo majorado."
Dispositivos relevantes citados: CP: arts. 33, §§2o e 3o; 44; 59; 68; 77; 157, §2o, VII. CPP: arts. 155; 226; 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 689.702/GO, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv.), 6a Turma, j. 21/06/2022, DJe 24/06/2022.STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 19/04/2022, DJe 13/06/2022.